Tribunal: TJDFT
Processo: 0716438-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716438-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Marli Marques Batista D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Brasília-DF, nos autos do processo no 0707511-84.2020.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de impugnação apresentada no ID n. 83393155 pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença formulado por MARLI MARQUES BATISTA. O Impugnante alega, em preliminares e prejudicial de mérito, prejudicial externa e prescrição do débito, respectivamente. No mérito, excesso de execução, haja vista errônea base de cálculo. Juntou documentos. Intimada para manifestação, a Impugnada apresentou suas justificativas para o não acolhimento da impugnação no ID n. 84478887. É o relato do necessário. Decido. PREJUDICIAL EXTERNA O art. 55, § 3o do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Ora, pela simples interpretação do mencionado artigo, observa-se não ser o caso de “reunião para julgamento conjunto”, porquanto não há qualquer risco de decisão contraditória. DIDIER JR e DONIZETTI ensinam, in verbis: “O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: ‘Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir’. Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC”. (Grifei) (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260) “(...) Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe. A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à teoria materialista da conexão. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer 'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'. Assim, 'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir”. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225) Por conseguinte, a discorrida prejudicialidade não resta efetivamente materializada, uma vez que não há conflito lógico. De fato, porquanto se em remota hipótese o REsp for conhecido e provido, o Embargante, mediante instrumentos processuais cabíveis, pode desconstituir todos os títulos executivos eventualmente formados. Além disso, convém destacar o disposto no art. 995 do CPC: “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. Fato é que não se tem notícia de qualquer concessão de efeito suspensivo. PRESCRIÇÃO O Impugnante manifesta que o crédito perseguido está fulminado pela prescrição. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme cópia da sentença (ID n. 77357833) proferida dos autos originários2, transitada em julgado em 13/4/19983, a então a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos substituídos do Sindicato, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Como incontroverso por todos, o Sindicato ajuizou a execução coletiva nesses autos originários e o DISTRITO FEDERAL interpôs os embargos à execução, o qual foi autuado sob o n. 0063796-44.2010.8.07.0001, os quais aguardam julgamento por este Juízo estando em fase final. Feita essa breve, mas importante digressão, cumpre salientar que a questão prescricional por vezes permeia o tema dos autos. O Impugnante, em sede de embargos, já havia alegado a ocorrência de prescrição, sendo esta afastada por este Juízo, como anteriormente dito, e confirmada pelo Eg. TJDFT quando do julgamento do AGI n. 2011.00.2.005634-24. Fato é que esses embargos prosseguiram e, concomitantemente, inúmeros pedidos de individualização sugiram até que este Juízo determinou fossem os mesmos redistribuídos aleatoriamente5. Nesse sentido, não soa lógico, após determinação deste Juízo, se declarar prescrita esse cumprimento, sendo que a relação de direito material do próprio Exequente estava sendo discutido naquela execução. Explico, o Sindicato, nos termos do art. 8o, III6 da Constituição Federal (CF) atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio (SINDSAUDE) de direito alheio (Impugnado)7. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA8, in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juizo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Dessa forma, entendo que se o Sindicato operava e indicou o substituído quando da apuração dos cálculos, e por consequência seu eventual crédito “estava na lista” até a distribuição desse cumprimento, não há que se falar em lapso prescricional em desfavor da Impugnada Substituída, ainda que aqueles ainda não tenham disso homologados. Não bastasse essa fundamentação, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, mais uma vez, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva9, o qual, cumpre frisar, ainda não restou materializado, visto que ainda pende o julgamento dos embargos à execução. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes nesse sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida. (TJDFT, Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já decidiu em caso similar: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]. (STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) (Destaquei) Obiter dictum, em eventualidade para o caso de o DISTRITO FEDERAL alegar que os julgados elencados dizem respeito à ilegitimidade do Sindicato, o julgamento apontado e realizado pelo Eg. STJ não era especificamente sobre o tema, e sim, se haveria que se cogitar o instituto da prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação. Como fundamentado, o Exequente não estava em “posição” de inércia. Ao contrário, aguardava atentamente o curso da ação coletiva. Sobre o tema, destaco o brilhante ensinamento de ARENHART10: “[E]m relação aos titulares de direito individual que não propuseram ação própria para demandar seus interesses, pode-se reconhecer um regime especial de ‘suspensão de pretensão’. Afinal, sua pretensão está sendo exercida na ação coletiva, pelo legitimado extraordinário, (...). Essa ‘condicionalidade’ a que está sujeita a pretensão individual faz com que, ao menos até o julgamento (final) da ação coletiva, tal pretensão se mantenha em estado latente, no aguardo da manifestação judicial. Apenas se recusada a tutela no plano coletivo, é que haverá novamente o interesse do indivíduo em buscar, por demanda própria, a satisfação de sua pretensão. Isso implica a necessária suspensão do prazo prescricional, para estes interesses, na pendência da ação coletiva”. (Destaquei) Logo há que se afastar esta prejudicial. MÉRITO Não havendo mais preliminares ou prejudiciais arguidas, passo ao exame do mérito, nos termos do art. 93, IX11 da CF. BASE DE CÁLCULO O cerne da controvérsia, e principal motivo da diferença entre os cálculos apresentados pelas partes, reside em apurar se eles devem observar a limitação temporal no que tange à vigência da Lei n. 8.688/1993 ou da Medida Provisória n. 560/1994. Entendo que não. Como já indicado (ID n. 22824226 dos autos originários e ID n. 77357833, p. 3), o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT12, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. A impugnação ao cumprimento de sentença prevista, é de se ressaltar, não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada13, que determinou expressamente a restituição dos valores desde a exação até o efetivo pagamento. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Quanto à correção monetária, de início, convém anotar o que a sentença exequenda assentou, in verbis: “Assim, se o tributo não era devido, a restituição é de todo o crédito indevidamente pago, que há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o). Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado [...] devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. (Negritei) Da detida análise do decisum, verifica-se que, de fato, a parte dispositiva nada dispôs acerca de qual seria o índice de correção adotado. Contudo, ressalte-se que, conforme anotado na fundamentação a restituição [...] há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o)”. Ora, à luz do art. 489, §3o, CPC14, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. É dizer, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional. Na lição de NEVES15: “O caput do art. 489 do Novo CPC deve ser elogiado por consagrar entendimento doutrinário de que o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença são os seus elementos e não seus requisitos, conforme incorretamente previa o art. 458, caput, do CPC/1973”. (Destaquei) Para ilustração, confira-se o precedente julgado neste eg. Tribunal: (...) I. O conteúdo decisório da sentença deve ser extraído da sua interpretação integral e da conjugação de todos os seus elementos estruturantes, conforme dispõe o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. II. A indenização devida pela seguradora que é condenada solidariamente com o segurado deve observar os limites da apólice. III. A responsabilidade civil da seguradora tem natureza contratual e atrai, para a incidência dos juros de mora, a regra do artigo 405 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão n. 1109095, 20160110034699APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 244/247. Negritado) O entendimento supra está em conformidade com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do seguinte aresto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULA 537/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial" (AgInt no REsp 1432268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/3/2019). 2. "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice." (Súmula 537/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1537439/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020. Negritado) Desse modo, em que pese não tenha constado expressamente do dispositivo da sentença o índice de atualização a ser adotado, é possível verificar da sua fundamentação, a utilização de índice que remunera os tributos federais. No que tange aos juros, em atenção à preservação da coisa julgada, e por entender, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na fixação dos mesmos, estes serão em 0,5% ao mês cujo termo a quo é trânsito em julgado. Inclusive, é de se consignar, no ponto, que a Eg. Corte da Cidadania assim decidiu, recentemente, quanto à prevalência da coisa julgada no que se refere a índices de correção monetária e juros de mora. Para tanto, colaciono: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) (Negritei) Logo, a atualização será com base em índice que remunera os tributos federais e os juros em 0,5% (meio por cento). DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico desta decisão, DEFINO como base de cálculo os valores apresentados no ID n. 77357841, p. 1 (ID n. 67830589 dos autos originários), com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros por todo o período será de 0,5% a contar da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação, com fundamento na Súmula n. 345 do STF. Considerando a procedência parcial da impugnação, condeno o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 30% de 10% do valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC, haja vista a simplicidade da demanda. O pagamento de custas, igualmente, está suspenso, com base no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969 na proporção de 30% para o DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR n. 7/2019, observando-se a metodologia de cálculo disposta. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Após, tornem os autos conclusos para homologação e expedição de ofícios requisitórios” (Grifos constantes no original) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 25867200), em síntese, ter havido o transcurso do prazo prescricional relativo ao exercício da pretensão respectiva, uma vez que não foi questionada, nos autos da ação coletiva, a legitimidade do substituto processual, hipótese em que não haveria o decurso do prazo prescricional em relação à pretensão individual ao cumprimento de sentença coletiva. Acrescenta que houve excesso na quantificação do valor em cumprimento de sentença, uma vez que o Juízo singular não reconheceu como limite temporal para a restituição do tributo a data de entrada em vigor da Lei no 8.688/1993, ou mesmo, da Medida Provisória no 560/1994. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão impugnada para que seja reconhecido o transcurso do prazo prescricional ou o excesso de cumprimento de sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes do art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito de eventual transcurso do prazo prescricional em relação ao exercício da pretensão individual ao cumprimento de sentença coletiva, bem como a ocorrência de excesso do valor versado no incidente de cumprimento de sentença coletiva. Em relação ao transcurso do prazo da prescrição é preciso destacar o teor do art. 1° do Decreto-Lei n° 20.910/1932, que normatizou o tema da prescrição quinquenal para o exercício da pretensão referente às dívidas passivas do Distrito Federal. Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. Ainda no âmbito da Colenda Corte Superior de Justiça acresça-se que o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção[1]. Esse entendimento jurisprudencial alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383[2] da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. No caso, verifica-se que a sentença coletiva proferida nos autos no 0000805-28.1993.8.07.0001 transitou em julgado aos 13 de abril de 1998, bem como que a quinta fase do procedimento teve início em 2010, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. Convém ressaltar que essa fase do procedimento ainda está pendente de julgamento. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No julgamento do REsp 1.388.000/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90". 2. Segundo o entendimento predominante no STJ, o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva (AgRg no REsp 1.370.991/RS). 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n° 1234211, 07060008520198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Sem página cadastrada.) (Ressalvam-se os grifos.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. ABONOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (omissis) 4. Para a execução das dívidas passivas do DF aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto Lei 20.910/1932. 4.1. O entendimento de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90" foi firmado no julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 877). 4.2. Insta destacar, também, a súmula 383 do STF a qual dispõe que "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 5. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva. 5.1. Precedente: "(...) Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). (...)" (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 27/11/2019). 6. Na hipótese em apreço não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. 6.1. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 22/4/2014 para o Sindicato e em 7/5/2014 para o DF. Ato contínuo, o Sindicato deu início à execução coletiva em abril de 2016, antes do transcurso de cinco anos do trânsito em julgado da ação coletiva. 6.2. A contagem do prazo prescricional foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução. 6.3. De acordo com os autos da execução coletiva, em 11/04/2018, foi determinado o arquivamento definitivo do feito. A presente demanda foi proposta em 11/06/2019, antes do transcurso da prescrição quinquenal. 7. Sentença cassada. Recurso provido.” (Acórdão n° 1230758, 07048783720198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020.) (Ressalvam-se os grifos.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DF. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o sentenciante, de acordo com o seu convencimento, reconhece a prescrição da pretensão executória e julga extinto o cumprimento de sentença, expondo, de maneira clara e concatenada, os fundamentos do decisum (arts. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento, por meio do enunciado de súmula no 150, de que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Assim, sendo quinquenal o prazo prescricional em face da Fazenda Pública, esse será o prazo da pretensão executória. 3. Nos termos da tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (REsp 1.388.000/PR). 4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e provida. Sentença cassada.” (Acórdão n° 1219673, 07058605120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 26/12/2019) (Ressalvam-se os grifos.) Diante desse cenário, constata-se que a pretensão deduzida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. Assim, em relação a esse ponto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso não obstante, convém destacar que o ajuizamento da referida ação coletiva teve por base a declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia as alíquotas da contribuição social aplicáveis à remuneração dos servidores públicos distritais. Ocorre que esse artigo foi posteriormente revogado pela Lei no 8.688/1993, que majorou as alíquotas anteriormente previstas. Além disso, o Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela validade da MP no 560 de 1994, que também elevou as referidas alíquotas. Nesse ponto, examinem-se as seguintes ementas promanadas por este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não interposto agravo de instrumento, e não se tratando de modificação da situação fática, descabe reiterar o pedido em sede de apelação, ante a preclusão. Ademais, o recolhimento das custas iniciais e do preparo são incompatíveis com a alegação de miserabilidade. 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. A desistência da execução coletiva seguida de ajuizamento de cumprimento individual do julgado não prejudicam o titular do direito, por não estar caracterizada sua inércia. 3. Reformada a sentença quanto à questão prejudicial, é mister o julgamento das demais questões arguidas na impugnação, consoante o art. 1.013, § 4o, do CPC. 4. A ausência de juntada das fichas financeiras não caracteriza inépcia da petição inicial por ausência de juntada de documentos essenciais, se a parte disponibilizou a memória de cálculo individualizada e aquelas fichas são documentos do próprio ente público devedor, o qual inclusive apresentou seus próprios cálculos detalhados sobre o alegado excesso de execução. Preliminar rejeitada. 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6. Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7. A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8. Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão no 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020)” (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ORDEM NO FEITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 2. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o d. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Prescrição afastada, porquanto a distribuição decorre de determinação judicial. 2.1 Por outro lado, o Cumprimento de Sentença Coletivo ainda não foi satisfeito, de modo que não transcorre o curso do prazo prescricional. 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020)”. (Ressalvam-se os grifos.) Com efeito, as alegações articuladas pelo recorrente, nesse ponto, estão em harmonia com os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. Ressalte-se que essa questão deve repercutir na quantificação total da obrigação a ser adimplida pelo recorrente. Logo, o requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se igualmente satisfeito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] “Art. 9o do Decreto-Lei n° 20.910/1932: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” [2] “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”